Tribunal: STF
Processo: ARE 1273507
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve o necessário prequestionamento da matéria, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 282/STF; (b) não foi demonstrada a vulneração aos artigos constitucionais indicados; (c) a ofensa a dispositivos de lei federal não serve de suporte à interposição de recurso extraordinário; e (d) o acolhimento do recurso demandaria análise de legislação local, aplicando-se, portanto, a Súmula 280/STF (fl. 153, Vol. 5).
    Contra esses argumentos, a parte agravante sustenta, em suma, que (a) o Tribunal de origem adentrou no mérito recursal, usurpando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; (b) trata-se de ofensa direta à Constituição Federal; e (c) não se faz necessária a análise da legislação local. Reitera, no mais, os fundamentos de mérito do apelo extremo (fl. 173, Vol. 5).
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente